Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-50.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
r em caso de questionamento pelo usuário. Prova pericial que afastou a existência de adulteração pelo usuário, imputando o problema apresentado a defeito do próprio aparelho. Defesa da ré genérica, sem justificar racionalmente a infração ou apontar elementos a corroborá-la, concentrando-se por outro lado na ênfase da natureza da atividade da concessionária e na presunção de regularidade de seus atos. Irregularidade não demonstrada. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor quanto à ausência de condenação da ré à restituição em dobro, após reconhecimento da inexigibilidade do débito. Restituição dos valores comprovadamente pagos devida, a ser feita, contudo, em termos simples. Cobrança, não obstante tida por indevida, não configura má-fé que justifique devolução em dobro. Sentença parcialmente reformada, para condenar a ré na restituição dos valores. Apelação da ré não provida. Apelação do autor provida parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1000155-50.2019.8.26.0606; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 22/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

22/10/2021

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada pelo consumidor. revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção. Demanda declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada pelo consumidor. revisão retroativa de cobranças, em razão de irregularidade apontada pela fornecedora quanto ao medidor de consumo. Insuficiência do documento de autuação para, por si só, demonstrar a ocorrência de fraude, demandando demonstração complementar em caso de questionamento pelo usuário. Prova pericial que afastou a existência de adulteração pelo usuário, imputando o problema apresentado a defeito do próprio aparelho. Defesa da ré genérica, sem justificar racionalmente a infração ou apontar elementos a corroborá-la, concentrando-se por outro lado na ênfase da natureza da atividade da concessionária e na presunção de regularidade de seus atos. Irregularidade não demonstrada. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor quanto à ausência de condenação da ré à restituição em dobro, após reconhecimento da inexigibilidade do débito. Restituição dos valores comprovadamente pagos devida, a ser feita, contudo, em termos simples. Cobrança, não obstante tida por indevida, não configura má-fé que justifique devolução em dobro. Sentença parcialmente reformada, para condenar a ré na restituição dos valores. Apelação da ré não provida. Apelação do autor provida parcialmente.